Tribunal: TJDFT
Processo: 0708959-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta por Neusa Maria da Rocha Santos contra sentença (ID 43911077) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A autora alega que aceitou oferta do Banco Bradesco para portabilidade de empréstimo anteriormente celebrado com o Banco Pan Americano. Ressalta que os valores estipulados a título de “troco” e de parcelas não chegaram a ser integralmente creditados em sua conta. Afirma-se vítima de fraude, por não ter assinado, tampouco recebido, qualquer instrumento contratual referente à operação de portabilidade, mesmo após insistentes solicitações.
2. Citado, o Banco Bradesco S.A. ofertou contestação (ID 103754367 da origem), com a juntada do instrumento contratual (ID 103754374) preenchido/assinado de próprio punho pela requerente/apelante. O valor do contrato está estipulado em R$38.181,63 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$896,92 (oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), diversamente dos valores indicados na inicial.
3. A autora/apelante pontua a nitidez da fraude de que foi vítima, pela “simples análise do contrato apresentado”, na medida em que existiriam dados preenchidos de forma incorreta, caligrafia dissonante, endereço errôneo, vício na conta para o qual o valor teria sido endereçado. Elenca inexistir qualquer comprovante de depósito do valor mencionado. Ainda, afirma que sempre residiu no Distrito Federal, suas contas estão situadas na Capital, e nunca esteve na cidade de Maricá/RJ, apontada, no contrato, como suposto endereço da contratante.
4. A apelante não fornece provas das suas alegações e das supostas inconsistências contratuais. O contrato possui diversos dados pessoais, preenchidos de punho, como nome completo dos genitores, naturalidade, tempo de serviço, outros empréstimos consignados em nome da autora, que não foram objeto de contestação/prova específica de sua inexatidão. O número do contrato exarado no documento (n. 81240827-8), e os próprios valores envolvidos na contratação, estipulada em R$38.181,63 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), correspondem às informações repassadas pela funcionária da instituição financeira à requerente, por telefone.
5. A juntada do contracheque da autora (ID 104833892 da origem) demonstra que, em 23/7/2019, houve o creditamento de R$2.659,32 (dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), o que corresponde à diferença (“troco”), que a própria autora alude, desde a inicial, ter sido avençada como condição à portabilidade. O crédito contratual de R$38.053,15 (trinta e oito mil cinquenta e três reais e quinze centavos), informado no documento de ID 103754369, prestou-se ao pagamento do saldo devedor do empréstimo anterior. Ainda, extrai-se dos contracheques da autora que, no mês de julho/2019 (fl. 1/21 do ID 92638616), houve a cobrança de parcela do empréstimo anterior contraído com o Banco Pan (R$920,00 – novecentos e vinte reais), e, a partir do mês seguinte, agosto/2019 (fl. 2/21 do ID 92638616), há apenas desconto da parcela debitada pelo Banco Bradesco, o que evidencia a quitação da operação anterior e a efetiva portabilidade. Fraude não comprovada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Obrigação suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.